Tribunal: TJDFT
Processo: 0705163-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705163-16.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS, CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. - ME, RICARDO MARTINS MOREIRA JUNIOR AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO CLÁUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS, CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. – ME e RICARDO MARTINS MOREIRA JUNIOR interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (ID. 79425517, autos originários) que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença coletiva que lhes move o MPDFT, in verbis: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela executada CLÁUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS sustentando os seguintes pontos principais (id 74240766): 1. Incerteza, iliquidez e inexigibilidade do título executivo judicial; 2. Impossibilidade de apresentação do memorial de incorporação e inexistência de débito do INSS em relação ao empreendimento Qualitás; 3. Inexistência de dívidas relativas ao IPTU e INSS dos empreendimentos Portal do Parque e Cristal do Parque; 4. Regularização, finalização e entrega da obra aos promitentes compradores quanto aos empreendimentos Portal do Parque e Cristal do Parque; 5. Inexigibilidade do memorial de incorporação e existência de individualização das matrículas dos empreendimentos Portal do Parque e Cristal do Parque; 6. Obrigação impossível e desnecessária quanto aos empreendimentos Portal do Parque e Cristal do Parque; 7. Impossibilidade de individualização das unidades e de obtenção do memorial de incorporação em relação aos empreendimentos Mirante do Parque e Golden Parque; 8. Inexistência de débitos relativos ao INSS e IPTU porque as obras dos empreendimentos Mirante do Parque e Golden Parque não foram finalizadas; 9. Obrigação impossível e inexigível quanto aos empreendimentos Mirante do Parque e Golden Parque; 10. Que o exequente não indicou o valor da causa, que é indispensável no cumprimento de sentença, estando, por isso, o Poder Judiciário impedido de aplicar o art. 77, IV e §2o, do CPC; 11. Que o pedido de cumprimento de sentença não pode ser recebido, porque a obrigação executada é de pagar e não uma obrigação de fazer; 12. Que o exequente deveria ter provado o valor a ser cobrado, ou ter apresentado liquidação de sentença; 13. Que o pedido de cumprimento de sentença não atende aos requisitos mínimos exigidos pela legislação de regência; 14. Que o exequente não tem legitimidade para substituir os consumidores quanto ao pedido de habilitação para liquidação e execução do julgado, o qual não foi requerido na fase de conhecimento. 15. Necessidade de concessão de efeito suspensivo porque o cumprimento de sentença não atende aos requisitos mínimos legalmente exigidos. Ao fim, pugna pela concessão do efeito suspensivo, acolhimento das preliminares de incerteza, iliquidez e inexigibilidade do título; e improcedência da execução. O exequente refutou a impugnação (id 75669163). Decido. Primeiramente, não conheço dos argumentos expendidos pela executada em relação ao empreendimento Qualitás, porquanto não se lhe assiste pleitear direito alheio em nome próprio (art. 18, CPC), na medida em que o pedido de cumprimento de sentença é voltado apenas contra a Construtora Aires Costa e Ricardo Martins Moreira Júnior. Os executados foram condenados a pagarem os débitos previdenciários das obras junto ao INSS ou ainda ressarcirem os débitos que a coletividade dos promitentes compradores das unidades autônomas do empreendimento já tenha pago ao INSS por conta de dívidas da obra de edificação do condomínio (id 42655148). Cuida-se, portanto, de obrigação de fazer a ser cumprida pelo exequente, já que não é o destinatário do pagamento. Logo, não há que se cogitar ser a obrigação executada uma obrigação de pagar. Com efeito, obrigação certa é aquela determinada a respeito da sua qualidade, quantidade e extensão. Já a obrigação líquida, é uma obrigação na qual se identifica a quantia devida, portanto não há controvérsia sobre o quantum debeatur. E, obrigação exigível é aquela que não há dúvida sobre a impontualidade, sobre o fato de a obrigação estar vencida, sobre não ter sido cumprida. No caso, a obrigação de fazer imputada aos executados, e ora executada, consistente na comprovação do pagamento das contribuições devidas ao INSS em razão das obras dos empreendimentos preenche os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade, notadamente porque houve o trânsito em julgado do acórdão (id 70429980) e os executados não apresentaram, espontaneamente, nos autos, o cumprimento da obrigação a que foram condenados. Deveras, o incorporador somente poderá negociar as unidades autônomas após ter arquivado, no cartório competente de Registro de Imóveis, memorial descritivo das especificações da obra projetada, também conhecido como memorial de incorporação (Lei n. 4.591/64, art. 32, alínea “g”). Logo, é obrigatório o registro do memorial da incorporação, antes do lançamento do empreendimento à venda. De consequência, não merece acolhida os argumentos lançados pela executada acerca da impossibilidade de obtenção dos memoriais de incorporação dos empreendimentos objeto desta ação. Além disso, a certidão de matrícula apresentada demonstra que o lote foi vendido a diversos compradores, o que é diferente das unidades autônomas vendidas, consubstanciadas em apartamentos. Melhor sorte não socorre à executada quanto à alegada impossibilidade de comprovação do recolhimento da contribuição previdenciária incidente sobre a obra. É que a responsabilidade pela construção dos empreendimentos foi da construtora executada, que é uma empresa com mão de obra, supostamente, regularizada. E, neste caso, a contribuição previdenciária (INSS) é cobrada diretamente na sua folha de pagamento, nos termos da Lei n. 8.212/91, que dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui Plano de Custeio, e dá outras providências. De mais a mais, acatar os argumentos da executada implicaria violação à coisa julgada material. Também não merece acolhida os argumentos referentes ao valor da causa, que é exigido no caso de a fase de conhecimento ter tramitado na forma física e o pedido de cumprimento de sentença ser apresentado na forma eletrônica, nos termos da Portaria Conjunta n. 85/2016 deste Tribunal, o que não é o caso dos autos, porquanto o processo físico foi inteiramente digitalizado. Ademais disto, o pedido de suspensão do processo, para posterior habilitação dos interessados na liquidação e execução do julgado tem amparo no artigo 100 do CDC. Petição de id 75669163 É sabido que a imposição de multa diária de natureza coercitiva objetiva compelir a parte a realizar a conduta que lhe impôs a autoridade judiciária, a fim de que seus provimentos tenham a concreção indispensável e permitam seja alcançada a efetividade que o processo deve proporcionar aos sujeitos em litígio. No entanto, a efetividade e aplicação da multa como meio de coação depende de prévia intimação pessoal do executado e posterior descumprimento da obrigação. Com efeito, conforme inteligência da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. [...] No caso, os executados não foram intimados pessoalmente para cumprimento da obrigação determinada na sentença. Logo, não há falar em início do cômputo do prazo para seu cumprimento e, via de consequência, em condenação dos executados ao pagamento de astreintes. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença (id 74240766), indefiro o requerimento do Ministério Público constante do item 3 do pedido de id 75669163, e determino sejam os executados intimados pessoalmente para cumprir a sentença. Promova-se, pois, a intimação pessoal, por oficial de justiça, 1. dos executados Construtora Aires Costa e Ricardo Martins Moreira Júnior para juntarem documentos que comprovem o pagamento imposto nos itens 1 e 2 e que comprovem a elaboração e registro do memorial determinados no item 5, quanto ao empreendimento Qualitás 2. dos executados Construtora Aires Costa, Ricardo Martins Moreira Júnior e Cláudia Rossane Neiva Martins para juntarem documentos que comprovem o pagamento imposto nos itens 1 e 2 e que comprovem a elaboração e registro do memorial determinados no item 5, quanto aos empreendimentos Portal do Parque, Cristal do Parque, Mirante do Parque e Golden Parque Prazo: máximo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$100.000,00 (cem mil reais), nos termos da sentença (42655158); (2) apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, que independe de penhora e de nova intimação (art. 525 do CPC). Caso o(s) devedor(es) apresente(m) impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525 do CPC), deverá a Secretaria, após certificar a sua tempestividade, promover a imediata intimação do(a) exequente, para resposta no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual anotar-se-á a conclusão para decisão, sem prejuízo da regular continuidade da execução. Caso seja impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, intime-se o exequente para requerer a conversão da obrigação em perdas e danos, indicando o valor pretendido, sem prejuízo da multa diária arbitrada, no prazo de 05 dias, contados da certificação do descumprimento da obrigação, sob pena de arquivamento. Intimem-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Analisado o cumprimento de sentença originário proposto pelo MPDFT em 02/09/20 (id. 71400774), em cotejo com as razões deduzidas no presente agravo de instrumento, constata-se que as alegações não estão lastreadas em prova inequívoca a evidenciar a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-exequente para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 19 de fevereiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora